Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703734-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMO ALEXANDRE COSTA, ALEXANDRE GONCALVES, JOAO BOSCO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE GONÇALVES, DALMO ALEXANDRE COSTA e JOÃO BOSCO SOARES, ora executados/agravantes, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL. Analisando os fundamentos e os pedidos do recurso interposto, percebe-se que os agravantes pleiteiam a concessão da medida liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada, mas não fundamentam os requisitos autorizadores. Diante disso, determino a intimação dos agravantes, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promoverem a adequação da fundamentação do recurso ao pedido liminar, sob pena de prosseguimento do agravo de instrumento sem apreciação da tutela recursal. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília,22 de fevereiro de 2022 09:37:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora